Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-08.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000756-08.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: LUIZ PIANCO LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
INAPLICABILIDADE DO
CDC
. SÚMULA 608, STJ. QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL
.
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 60 ANOS. APLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. TEMA 1016 DO STJ.
AUMENTO EXACERBADO E ALEATÓRIO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE COGNITIVA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000756-08.2016.8.05.0191
,

em que é apelante a
FACHESF – Fundação CHESF de Assistência e Seguridade Social

e apelado
LUIZ PIANCO LIMA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora,
por
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça